Tribunal: TJMT
Processo: 1001460-37.2020.8.11.0029
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SAMUEL LIDIO BARBOSA NETO - CPF: 058.382.561-33 (RECORRENTE), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), I. L. GEROTI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.336.098/0001-39 (RECORRIDO), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM A IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. VISTA À PARTE CONTRARIA. INOBSERVENCIA DO ART. 437, § 1o, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de
ação indenizatória
em que o Recorrido

I. L. GEROTI & CIA LTDA - ME
,
postula a condenação do recorrido ao ressarcimento do valor de R$ 15.562,74 (quinze mil e quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos)

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de procedência
, restando condenado o reclamado a pagar ao reclamante o valor nominal de cada cheque acima descrito, devendo ser calculado com a respectiva correção monetária pelo INPC a partir da emissão da cártula e juros de 1% ao mês a contar a partir da data a ser primeiramente apresentação.

3.
A parte autora apresentou recurso inominado
, no qual volta-se, exclusivamente, contra o fato de o douto Juízo ter fundamento a r. sentença, entre outros meios de prova, nos documentos carreados à impugnação à contestação (ID. 80748954), sem a devida intimação do autor réu para manifestação. Pretende, que os documentos juntados na impugnação sejam desentranhados, uma vez que a juntada posterior dos documentos que já existiam à época da proposição da ação estaria em desconformidade com os artigos 434 e 435, ambos do Código de Processo Civil, ou alternativamente, seja a referida sentença declarada nula por cerceamento de defesa.

4.
Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido.

5.
Pois bem, depreende-se que os documentos em questão foram juntados pela parte autora com a impugnação à contestação com o fito de comprovar tanto a devolução dos cheques, quanto as datas que os títulos foram apresentado, refutando a seguinte afirmação da parte requerida em sede de contestação:
“
CONTUDO verifica-se que o autor não se desvencilhou do ônus que lhe competia, uma vez que não colacionou aos autos os verso dos cheques, mas tão somente a frente do documento, violando dessa forma o disposto no artigo 320 do CPC. As informações contidas no verso do título eram de suma importância a presente demanda, já que diante da sua ausência resta por desconhecida o real motivo da devolução do cheque, e ainda, sendo estranha e impossível de verificar a data em que o título foi apresentado na instituição financeira, pontos esses necessários para a incidência correta dos juros, como explicado oportunamente. O autor sequer comprova se de fato o cheque foi devolvido e por qual motivo, ônus esse que lhe competia.”

6.

A falta de intimação da parte para se manifestar acerca dos documentos causou-lhe prejuízos, pois inviabilizou a discussão acerca da devolução dos cheques e da apresentação ao banco.

7.
O
art. 437, do CPC estabelece que a juntada de novos documentos por quaisquer das partes confere à outra o direito de sobre eles se manifestar, no prazo de 15 dias, sendo certo que a eventual violação a tal direito processual configura nulidade relativa, a ser arguida pela parte prejudicada na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão.

8.
De se ressaltar, por oportuno, que referidos documentos foram essenciais para que o ilustre magistrado "a quo" fundamentasse a sua decisão, vez que, abordando a questão atinente à devolução dos cheques e comprovação da data de apresentação do mesmo a fim de computar o início da aplicação dos juros de nora, teve como válidos os documentos, que não foram impugnados pelo recorrente, porque deles não lhe fora dada vista.

9.

Assim, diante da ausência de intimação da parte requerida, ora apelante, para se manifestar, especificamente, acerca dos documentos de ID. 80748956 antes da prolação da sentença, tenho que a afronta ao devido processo legal e ao contraditório é inequívoca, razão pela qual a sentença questionada deve ser cassada

10. Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se o acolhimento

da preliminar
.

11. Sentença cassada.

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Da preliminar de cerceamento de defesa

Examinando a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo recorrente, entendo que razão lhe assiste.

Pois bem, depreende-se que os documentos em questão foram juntados pela parte autora com a impugnação à contestação, com o fito de comprovar tanto a devolução dos cheques, quanto as datas que os títulos foram apresentados, refutando a seguinte afirmação da parte requerida em sede de contestação:

“
CONTUDO verifica-se que o autor não se desvencilhou do ônus que lhe competia, uma vez que não colacionou aos autos os verso dos cheques, mas tão somente a frente do documento, violando dessa forma o disposto no artigo 320 do CPC. As informações contidas no verso do título eram de suma importância a presente demanda, já que diante da sua ausência resta por desconhecida o real motivo da devolução do cheque, e ainda, sendo estranha e impossível de verificar a data em que o título foi apresentado na instituição financeira, pontos esses necessários para a incidência correta dos juros, como explicado oportunamente. O autor sequer comprova se de fato o cheque foi devolvido e por qual motivo, ônus esse que lhe competia.”

Neste momento, importa esclarecer que a matéria afeta à produção da prova documental encontra guarida nos arts. 434 e seguintes, do Código de Processo Civil.

E, sobre o tema, admite-se a juntada de documentos após a contestação, ainda que não versem sobre fatos novos, mas desde que seja respeitado o contraditório e que não fique comprovada a má-fé na apresentação posterior de tais elementos probatórios.

O colendo STJ já decidiu a respeito:

"PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUÍZO. RELATIVIZAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO.1. É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má fé na ocultação do documento; (iii)
seja ouvida a parte contrária
(art. 398 do CPC). Precedentes. (grifamos) (...) (REsp 1072276/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 12/03/2013) - Grifos nossos.

Por sua vez, o art. 437, do CPC estabelece que a juntada de novos documentos por quaisquer das partes confere à outra o direito de sobre eles se manifestar, no prazo de 15 dias, sendo certo que a eventual violação a tal direito processual configura nulidade relativa, a ser arguida pela parte prejudicada na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão.

Esta é exatamente a situação dos autos, uma vez que o d. Magistrado singular não oportunizou ao autor a impugnação dos documentos trasladados pela requerida na fase de instrução probatória.

De se ressaltar, por oportuno, que referidos documentos foram essenciais para que o ilustre magistrado "a quo" fundamentasse a sua decisão, vez que, abordando a questão atinente à devolução dos cheques e comprovação da data de apresentação do mesmo a fim de computar o início da aplicação dos juros de mora, teve como válidos os documentos, que não foram impugnados pelo recorrente, porque deles não lhe fora dada vista.

In casu, a inobservância de norma supracitada acarreta flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV da CF), uma vez que a ausência de impugnação dos documentos deu azo à prolação de sentença contrária aos interesses do requerido, em evidente cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS OPORTUNIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - VISTA À PARTE CONTRÁRIA - NÃO OCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - DELINEADO.
É pacífico o entendimento de que é admitida a juntada de documentos após ter sido oportunizada a apresentação de contestação, mesmo se não versarem sobre fatos novos, desde que, em atenção ao princípio do contraditório, seja oportunizado à parte contrária manifestar sobre eles, sob pena de cerceamento de defesa
. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.052165-1/001, Relator (a): Des.(a) Luciano Pinto , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2018, publicação da sumula em 16/02/2018) - Grifos nossos.

Conforme cediço, um dos princípios basilares do processo civil se consubstancia no devido processo legal, uma vez que este impõe a garantia da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual a Constituição da República assegura tais garantias como direitos fundamentais (art. 5o, LV), de forma que as partes possam defender de igual modo, no julgamento da demanda, os seus interesses.

HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, sobre o tema, leciona que:

"O processo considera sob o prisma da igualdade ambas as partes da lide (...). Mas o principal consectário do tratamento igualitário das partes se realiza através do contraditório; que consiste na necessidade de ouvir a pessoa perante a qual será proferida a decisão, garantindo-lhe o pleno direito de defesa e de pronunciamento durante todo o curso do processo (...).

Assim, diante da ausência de intimação da parte requerida, ora apelante, para se manifestar, especificamente, acerca dos documentos de ID. 80748956 antes da prolação da sentença, tenho que a afronta ao devido processo legal e ao contraditório é inequívoca, razão pela qual a sentença questionada deve ser cassada.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte
SAMUEL LÍDIO BARBOSA NETO,
ante a sua tempestividade e,
ACOLHO A PRELIMINAR DE CEERCEAMENTO DE DEFESA
para cassar a sentença proferida nos autos, determinando o seu retorno à origem, a fim de se oportunizar a ampla produção de provas pelas partes.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021